Tribunal: TJPA
Processo: 0006424-70.2007.8.14.0401
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2021-09-15

Ementa:
EMENTA: APELAÃÃO CRIMINAL. ART. 33 DA LEI NÂº 11.343/2006. TRÃFICO DE DROGAS. SENTENÃA CONDENATÃRIA. PRELIMINAR. INÃPCIA DA DENÃNCIA. AUSÃNCIA DE INDIVIDUALIZAÃÃO DA CONDUTA. NÃO ACOLHIMENTO. MÃRITO. ABSOLVIÃÃO POR AUSÃNCIA DE MATERIALIDADE DELITIVA. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS. PROVAS DE INTERCEPTAÃÃO E DEPOIMENTOS POLICIAIS SEGUROS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UN NIME.1. Deve ser rejeitada a preliminar de inÃ©pcia da peÃ§a acusatÃ3ria que contÃ©m todos os requisitos previstos no artigo 41 do CÃ3digo de Processo Penal, retratando o modo como foi praticado o delito e possibilitando o exercÃcio da ampla defesa. Preliminar rejeitada. 2. O crime de trÃ¡fico de entorpecentes foi devidamente comprovado nos autos ante as escutas telefÃ ́nicas e com os depoimentos prestados por policiais em todas as fases processuais, havendo harmonia com o acervo probatÃ3rio apurado, tendo relevante forÃ§a probante, servindo para arrimar uma condenaÃ§Ã£o, nÃ£o havendo que se falar, portanto, em ausÃªncia de provas Ã condenaÃ§Ã£o.3. Recurso conhecido e nÃ£o provido, Ã unanimidade.

Inteiro teor:
Acórdão n.
PROCESSO Nº: 0006424-70.2007.8.14.0401
RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL
ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE ORIGEM: BELÉM /PA
APELANTE: JOÃO ANJOS DA SILVA (ADV. ANTONIO MARIA DE FREITAS LEITE JUNIOR OAB Nº 9000)
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER
RELATORA: DESEMBARGADORA VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
REVISORA: DESEMBARGADORA
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006. TRÁFICO DE DROGAS. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PRELIMINAR. INÉPCIA DA DENÚNCIA. AUSÊNCIA DE INDIVIDUALIZAÇÃO DA CONDUTA. NÃO ACOLHIMENTO. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE DELITIVA. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS. PROVAS DE INTERCEPTAÇÃO E DEPOIMENTOS POLICIAIS SEGUROS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1. Deve ser rejeitada a preliminar de inépcia da peça acusatória que contém todos os requisitos previstos no artigo 41 do Código de Processo Penal, retratando o modo como foi praticado o delito e possibilitando o exercício da ampla defesa. Preliminar rejeitada.
2. O crime de tráfico de entorpecentes foi devidamente comprovado nos autos ante as escutas telefônicas e com os depoimentos prestados por policiais em todas as fases processuais, havendo harmonia com o acervo probatório apurado, tendo relevante força probante, servindo para arrimar uma condenação, não havendo que se falar, portanto, em ausência de provas à condenação.
3. Recurso conhecido e não provido, à unanimidade.

Acórdão.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso, rejeitar a preliminar de inépcia da denúncia por ausência de indicação do verbo núcleo do tipo penal e, no mérito, lhe NEGAR provimento, mantendo-se incólume a sentença recorrida, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos trinta dias do mês de agosto e finalizada ao oitavo dia do mês de setembro de 2021.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 30 de agosto de 2021.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
Relatora

PROCESSO Nº: 0006424-70.2007.8.14.0401
RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL
ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE ORIGEM: BELÉM /PA
APELANTE: JOÃO ANJOS DA SILVA (ADV. ANTONIO MARIA DE FREITAS LEITE JUNIOR OAB Nº 9000)
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER
RELATORA: DESEMBARGADORA VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo JOÃO ANJOS DA SILVA, em face da r. sentença, às fls. 3758/3774 (vol. XVII), proferida pelo Juízo da Vara de Combate ao Crime Organizado da Comarca de Belém/PA, que o condenou à pena de 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente semiaberto, e ao pagamento de 603 (seiscentos e três) dias-multa, pelo cometimento do crime previsto no art. 33 da Lei 11.343/06.

Relata a peça acusatória, que no dia 19/01/2007, o Delegado de Polícia Civil, titular da Delegacia de Repressão a Entorpecentes ¿ DRE, de posse de material probatório - denúncias anônimas recebidas por aquela especializada, diversas informações de campo coletadas e informações detectadas nas interceptações telefônicas autorizadas judicialmente - a DRE conseguiu identificar uma rede de traficantes que atua na grande Belém, ensejando novas diligências, o que levou a autoridade policial á representar pelas prisões temporárias dos envolvidos identificados e pelas interceptações telefônicas complementares, para continuar o monitoramento dos acusados através de escuta, campana e outras providências.

Na busca, realizada na residência de Júlio Fernando Batista de Oliveira, vulgo Liso, dentre diversos relógios, celulares, cordões de Ouro, aparelhos de som e documentos, foi apreendida uma balança de precisão, da marca Tanita, e quatro petecas de pasta de cocaína.

Na casa de Milton Fernando Batista de Oliveira a Polícia apreendeu uma frasqueira de náilon bege e verde contendo cinco sacos plásticos com 585 gramas de pasta de cocaína, uma balança de precisão da marca Black & Decker, dentre outros objetos.

Dando continuidade à Operação, a polícia apreendeu na residência de Milta do Socorro Batista de Oliveira, Sônia Maria Batista de Oliveira, Cleide Fernanda Batista de Oliveira e Marinaldo da Silva Gomes duas máscaras de toca-fitas automotivo, 05 cápsulas de calibre .38 deflagradas, além de vários coretes de saco plásticos arredondados, de tamanho pequeno, prontos para embalar drogas, além de um pequeno crivo de plásticos e duas colheres de café em inox e um balde plástico.

João Anjos da Silva, vulgo João da Makel, teve feita a apreensão de aproximadamente 620 gramas de cocaína pela polícia em sua residência.

Na revista procedida no veículo de Rosevane Ribeiro de Paula, foram encontradas 3 (três) petecas de pasta de cocaína, além de diversas caixas de produtos para cabelo e desodorantes, além de máscaras de CD automotivo e a importância de R$ 45,00 (quarenta e cinco reais).

A autoria restou sobejamente provada através dos depoimentos dos investigadores de polícia civil e das testemunhas, as quais presenciaram o momento das apreensões feitas no automóvel e nas residências dos acusados, dando cumprimento dos Mandados de Busca e Apreensão expedidos pela justiça.

Em Razões Recursais (fls. 3871/3874 - Vol. XVIII), a defesa pugnou pela absolvição do apelante por ausência de provas alegando inexistir provas de que o material entorpecente fora encontrado na residência do apelante; que a denúncia não individualizou as condutas, portanto, nula por estar em desconformidade com o art.41 do CPP.

Em contrarrazões (fls. 3877/3880 - Vol. XVIII), o digno representante ministerial manifesta-se pelo CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO do recurso de apelação interposto pelo apelante, devendo ser mantida em sua integralidade por seus próprios fundamentos.

Nesta instância superior, a Doutora Procuradora de Justiça Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater, opina pelo
CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO
do apelo manejado em favor de João Anjos da Silva.

É O RELATÓRIO. FEITA A REVISÃO NA FORMA DA LEI.
V O T O
Atendidos os pressupostos de admissibilidade do recurso, conheço do recurso.
1. PRELIMINAR. NULIDADE DOS ATOS PROCESSUAIS POR
AUSÊNCIA DE INDIVIDUALIZAÇÃO NA PEÇA INQUISITIVA. DA INÉPCIA DA DENÚNCIA. NULIDADE. VÍCIO INSANÁVEL.

Suscita o pleito defensivo a inépcia da proemial acusatória, em face da não individualização da conduta desempenhada pelo recorrente.

Não assisti razão à defesa quanto a este argumento.

Colhem-se dos autos que
a peça vestibular descreveu satisfatoriamente a conduta típica e antijurídica do recorrente
, demonstrando de forma suficiente os indícios de autoria e a materialidade do delito, aptos a embasar a ação penal, possibilitando ao réu o pleno exercício da ampla defesa e dos demais princípios constitucionais.

In casu
, a peça inicial descreve, de modo geral e abrangente, os elementos essenciais ao conhecimento do fato criminoso, expõe o crime em tese a punir, com as suas circunstâncias, identifica o acusado, classifica o delito e oferece o rol de testemunhas, de modo a preencher os requisitos estabelecidos no artigo 41 do CPP, não restando violados os princípios da ampla defesa e do devido processo legal.

Conforme informações presentes na
denúncia
, o réu,
¿JOÃO DOS ANJOS DA SILVA, vulgo JOÃO DA MAKEL, teve feita a apreensão de aproximadamente 620 gramas de cocaína pela Polícia em sua residência (laudo fl. 155 - Vol. I).¿

Assim, vislumbra-se que a
peça basilar

preenche os requisitos legais
, posto que descreve crime em tese a punir (art. 33 da Lei nº 11.343/06), bem como, observa-se que o acusado consegue compreender perfeitamente a imputação que lhe foi feita e exercer o seu direito à ampla defesa, não tendo que falar em nulidade da
denúncia
e muito menos violação do art. 41 do CPP.

A
inépcia
está ligada a não observância de aspectos formais essenciais da peça acusatória (especialmente a
descrição do fato com todas as suas circunstâncias
e a qualificação
do acusado
), o que convenhamos, não é o caso em questão.

Nesse sentido, colaciona-se o seguinte julgado:
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 16, §1º, IV, DA LEI Nº 10.826/2003. PRELIMINAR. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO ACOLHIMENTO. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE DELITIVA. IMPROCEDÊNCIA. REDUÇÃO DO VALOR DA PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA PARA O MÍNIMO LEGAL. PROCEDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Deve ser rejeitada a preliminar de inépcia da peça acusatória que contém todos os requisitos previstos no artigo 41 do Código de Processo Penal, retratando o modo como foi praticado o delito e possibilitando o exercício da ampla defesa. Preliminar rejeitada.
2. Os Tribunais Superiores firmaram orientação de ser despicienda a realização de exame pericial no artefato aprendido, porquanto os delitos de porte ou posse de armas ou munições de uso restrito ou permitido são de mera conduta ou de perigo abstrato, motivo pela qual sua consumação independe da produção de um resultado danoso. 3. É impositiva a redução da pena de prestação pecuniária para o mínimo legal de 01 salário mínimo, quando considerada, além da ausência de danos materiais diretos à terceiros, a situação econômica do apelante. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido, tão somente para reduzir o valor da prestação pecuniária fixada, mantendo-se incólume a outra pena restritiva de direito aplicada - prestação de serviços à comunidade. (2020.01351836-23, 212.907, Rel. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-07-06, Publicado em 2020-07-06) - (GRIFEI)

Assim, rejeito a preliminar suscitada.

Ultrapassado esse primeiro ponto, adentro no exame do mérito recursal, assentando, desde logo, não assistir razão ao apelante quanto ao pedido de absolvição.
2. MÉRITO.
2.1.
Da Almejada Absolvição

Alega o apelante a
insuficiência do conjunto fático-probatório carreado aos autos
, de vez que sua condenação foi baseada apenas na oitiva dos policiais que efetuaram o flagrante, além de não ter sido comprovada a efetiva mercância de entorpecentes. Invocando o princípio do
in dubio pro reo,
pugna por sua
absolvição.

Não procede sua argumentação.

A materialidade do crime encontra-se perfeitamente caracterizada pelo laudo toxicológico definitivo às fls. 1.249 (Vol. VII), que atestou o resultado positivo para
cocaína
, confirmando a apreensão de 05 (cinco) sacos plásticos do entorpecente, contendo em seu interior substância pastosa, pesando o total de
620 (seiscentos e vinte) gramas (peso com embalagem) , acondicionadas em pedaços de plásticos transparentes e uma pedra amorfa pesando 15 (quinze) gramas
.

A autoria é comprovada pelos depoimentos testemunhais em Juízo e pelas provas de interceptação telefônica realizada durante a fase de investigação.

No auto de prisão em flagrante datado de 24.02.2007 (Fls. 548-550 - Vol. III), o condutor CARLOS ALBERTO MOREIRA DA SILVA, assim relatou:
¿(...)
A prisão do Apelante foi realizada na data de 24/02/2007 momento em que ¿ (¿)
foi encontrado quantidade significativa de drogas e outros objetos relacionados e apreendidos no referido procedimento, além de 52 (cinquenta e duas) munições intactas de calibre .40, 01 (uma munição intacta de calibre 38, 27 )vinte e sete) munições intactas de calibre 380, (01) carregador de metralhador caibre 380, que estavam escondidas sob o assoalho de madeira na área da cozinha
(¿)¿

Tendo o Apelante naquele momento, se reservado ao direito de permanecer calado a todas as perguntas feitas pela autoridade policial (Fl. 538 - Vol. III).

Em outro momento,
o réu foi novamente interrogado em sede policial na data de 14/03/2007, momento em que novamente se reservou no direito de permanecer calado
, pois somente falaria em juízo (Fls. 205-207 - Vol. II).

Na representação da prisão preventiva realizada às (Fls. 609-629 - Vol. IV), foi informado que foram identificados outros numerais usados por membros da associação de traficantes, que mantiveram contatos com os alvos investigados momento em que é identificado o numeral (091) 8132-4223, operadora TIM, usado por JOÃO DOS ANJOS DA SILVA, vulgo ¿JOÃO DA MAKEL¿ (Fl. 628 - Vol. ).

No relatório de transcrições (Fl. 819 - Vol. V) do investigado JÚLIO FERNANDO BATISTA DE OLIVEIRA, vulgo ¿LISO¿ é registrada uma conversa de 2¿21¿, na data de 08.11.2006, entre ¿MAKEL¿ x Tadeu, em que
Makel informa que sua linha está clonada
e no resumo da transcrição ¿
Tadeu fala com Makel onde este usa o celular de LISO, Tadeu pede para MAKEL repetir o nº do SERIAL do celular pois não está dando certo e diz que está querendo usar essa linha de MAKEL pois a dele (Tadeu) está clonada
¿.

Em outra transcrição de conversa (Fl. 823-824 - Vol. V), datada de 29.11.2006, resumo que transcrevo na parte que importa ¿
LISO e TADEU falaram também sobre a viajem do advogado que está vendo a causa de TADEU para Brasília a fim de resolver o problema dele e LISO fala que daqui a pouco vai conversar com MARIVALDO e depois vai conversar com o advogado pois diz que o último tiro para liberdade de TADEU é em Brasília pois por aqui já deram mais tiros que o `MAKEL¿.¿

À Fl.1.013 - Vol. V do autos, o Relatório do Inquérito policial n. 33/2007.00003-1, assim relata:
¿JOÃO ANJOS DA SILVA, vulgo ¿
JOÃO DA MAKEL
¿ - PRESO POR FORÇA DE MANDADO DE PRISÃO TEMPORÁRIA EM 24/02/2007
Membro da rede de traficantes, possuía ligações, possuía ligações com os membros da família "BATISTA DE OLIVEIRA" e demais investigados. Responde a processo por tráfico de drogas. Encontrava-se em Liberdade Provisória, contudo, vinha praticando ininterruptamente o tráfico de drogas em larga, escala, c.f.: ficou comprovado com a apreensão de cinco (05) sacos plásticos contendo um total de 620g (seiscentos gramas) de "PASTA DE COCAÍNA", 15g (gramas) de "ÓXIDO DE COCAÍNA¿ na forma sólida, 52 (cinqüenta e duas) munições calibre .40, 27 (vinte sete) munições calibre .380 e 01 (uma) munição calibre 38. Ressaltamos ainda que durante o período de monitoramento dos telefones dos demais membros da organização criminosa o indiciado mantém contatos com os mesmo e/ou é constantemente citado pelos mesmos;¿

Os contundentes depoimentos dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante do réu, ao contrário do alegado pela defesa, não deixam dúvidas quanto à prática do delito, conforme se pode facilmente depreender da simples leitura deles, e retratam, sem nenhuma dúvida, a conduta do réu, caracterizada pelo tráfico de entorpecentes.

A negativa de autoria sustentada pelo apelado em sede judicial, esta sim, encontra-se totalmente dissociada das demais provas amealhadas ao processo. É uma versão totalmente inverossímil, frágil logo à primeira análise, incapaz de convencer acerca de sua veracidade.

De outra banda, sobreleva notar que a condenação baseia-se na interceptação das ligações, nos depoimentos dos policiais que efetuaram o flagrante e nos depoimentos colhidos em fase inquisitorial não torna frágil o acervo probatório capaz de ensejar uma condenação. Primeiramente porque referidas declarações são totalmente harmônicas, não havendo indícios de que se trate de flagrante forjado. Em segundo lugar, porque é cediço que em crimes desta natureza, a prova testemunhal, geralmente, restringe-se aos depoimentos dos agentes policiais envolvidos na operação, pela dificuldade de se colher declarações de terceiros, receosos por sua vida ou sua integridade física. Ademais, ressalte-se que, em se tratando de policiais que agem em defesa da coletividade, os seus testemunhos são relevantes e de indubitável credibilidade, pois trazem subsídios para formar o convencimento do magistrado processante, principalmente quando tais declarações são coerentes e harmônicas.

Neste sentido:
HABEAS CORPUS - PRISÃO EM FLAGRANTE - ALEGAÇÃO DE VÍCIO FORMAL - NULIDADE - INEXISTÊNCIA - PRETENDIDA REPERCUSSÃO SOBRE O PROCESSO E A CONDENAÇÃO PENAIS - INOCORRÊNCIA - REEXAME DE PROVA - INVIABILIDADE - TESTEMUNHO PRESTADO POR POLICIAIS - VALIDADE - PEDIDO INDEFERIDO. IRREGULARIDADE FORMAL DO AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE - INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO SOBRE O SUBSEQÜENTE PROCESSO PENAL DE CONDENAÇÃO. ¿ A eventual existência de irregularidade formal na lavratura do auto de prisão em flagrante, ainda que possa descaracterizar o seu valor legal como instrumento consubstanciador da coação cautelar - impondo, em conseqüência, quando reais os vícios registrados, o próprio relaxamento da prisão - não se reveste, por si só, de eficácia invalidatória do subseqüente processo penal de conhecimento e nem repercute sobre a integridade jurídica da condenação penal supervenientemente decretada. VALIDADE DO DEPOIMENTO TESTEMUNHAL DE AGENTES POLICIAIS. - O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. - O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar - tal como ocorre com as demais testemunhas ¿ que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos. Doutrina e jurisprudência. INADMISSIBILIDADE DE REEXAME DA PROVA PENAL EM SEDE DE HABEAS CORPUS. ¿ O reexame dos elementos probatórios produzidos no processo penal de condenação constitui matéria que, ordinariamente, refoge ao âmbito da via sumaríssima do habeas corpus. (STF - HC-73518/SP, Relator: Min. CELSO DE MELLO)
APELAÇÃO. RECURSOS DEFENSIVOS E MINISTERIAL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. INVESTIGAÇÃO. ESCUTAS TELEFÔNICAS. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. MAJORANTE RECONHECIDA. RESTRITIVAS DE DIREITOS. CABIMENTO. MULTA HÍGIDA. A prova contida no feito autoriza a manutenção da condenação dos réus por associação para o tráfico de drogas. Autoria e materialidade comprovadas.
A prova colhida ao longo da instrução, principalmente pelos depoimentos dos agentes públicos e interceptações telefônicas, aponta que os acusados, juntamente com a menor, conjugaram vontades para efetuar, de forma permanente e com atribuições diversas e previamente definidas, o comércio ilegal de drogas,
onde os réus eram os responsáveis pelo armazenamento, negociação e distribuição do entorpecente, auxiliados pela adolescente, filha da ré, que também negociava por telefone e realizava a entrega dos estupefacientes, evidenciando a existência de um grupo criminoso atuante na localidade.
Importa referir que as interceptações existentes nos autos, em mais de uma oportunidade, apresentam as tratativas claras de venda a usuários
, tendo sido verificado, inclusive, ligações entre os réus e a menor, com o fito de viabilizar a obtenção ilegal... de lucro sem o risco de interferência policial. Manutenção da condenação. Ainda que os indícios apontem para a ocorrência de traficância, inexistem nos autos elementos probatórios suficientes para assegurar o cometimento do ilícito de tráfico de drogas, razão pela qual a manutenção da absolvição é medida que se impõe. Da mesma forma, descabido o delito de corrupção de menores, uma vez que o reconhecimento da majorante prevista no art. 40, VI, da Lei 11.343/06, impossibilita a condenação dos acusados também pelo crime previsto no artigo 244-B da Lei 8.069/1990, sob pena de bis in idem. Precedente. Redimensionamento da pena basilar, nos termos da Súmula 444 do STJ. Mantida a majorante do art. 40, VI, da Lei 11.343/06, pois comprovada a participação da menor com o grupo criminoso. De ofício, estabelecido o regime de cumprimento de pena do acusado J.I.L.C. no aberto e autorizada a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, pois adequado. Multa mantida, pois fixada no mínimo legal. À UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO APELO MINISTERIAL E DERAM PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DEFENSIVO E, DE OFÍCIO, ALTERARAM O REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA E SUBSTITUÍRAM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. (TJ-RS - ACR: 70077410009 RS, Relator: Rosaura Marques Borba, Data de Julgamento: 26/07/2018, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 15/08/2018)

É cediço que o delito de tráfico se consuma com a prática de qualquer um dos núcleos do tipo lá contidos, por se tratar de crime de perigo abstrato e de caráter permanente, bastando para sua configuração tão somente o dolo genérico, com
animus
de traficar, de modo que o fato de
adquirir
, guardar, ter em depósito ou mesmo trazer consigo substância entorpecente ou qualquer outra que determine dependência física ou psíquica, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, corresponderá a uma ação de tráfico ilícito.

No presente caso, o réu foi incapaz de esclarecer por que motivo possuía a droga e as munições e em sua casa, preferindo insistir em sua versão de que a droga não era sua ou que fora plantada pela polícia, versão essa totalmente frágil quando confrontada com os depoimentos alhures transcritos.

Na mesma esteira:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO IDÔNEO E HARMÔNICO. DEPOIMENTOS COESOS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEFLAGRAÇÃO DA PERSECUÇÃO PENAL POR DENÚNCIA ANÔNIMA. POSSIBILIDADE. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO. GRANDE QUANTIDADE DE DROGA.DOSIMETRIA DA PENA REDIMENSIONADA. REGIME DE CUMPRIMENTO. RESTRITIVAS DE DIREITOS. INVIABILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. "Ainda que com reservas, a denúncia anônima é admitida em nosso ordenamento jurídico, sendo considerada apta a deflagrar procedimentos de averiguação, como o inquérito policial, conforme contenham ou não elementos informativos idôneos suficientes, e desde que observadas as devidas cautelas no que diz respeito à identidade do investigado" (HC 91.727/MS). 2.
Os depoimentos de agentes de polícia e das demais testemunhas que presenciaram a apreensão de drogas, com observância ao disposto no art. 155 do Código de Processo Penal, em consonância com as demais provas colhidas na instrução criminal, gozam de presunção de idoneidade para o decreto de uma sentença condenatória.
3. Uma vez comprovado o tráfico de drogas, não há que falar em desclassificação para o artigo 28 da LAD, pois conforma dispõe o artigo 33 da Lei N. 11343/06, dezoito são os núcleos do tipo, devendo-se atentar que o delito se consuma com a prática de qualquer das condutas, e, por se tratar de crime de perigo abstrato, com a simples constatação do dolo genérico. 4. A quantidade de droga também pode ser valorada na primeira fase de aplicação da pena, em consonância com o disposto no art. 42 da Lei de Drogas, pois não podem ser considerados no mesmo patamar traficantes presos com pequena e grande quantidade de droga, em conformidade com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. 5. O excelso STF declarou inconstitucional a parte final do art. 44, da LAD, portanto, possível a substituição da reprimenda corporal por restritivas de direitos, desde que preenchidos os requisitos do art. 44, da LAD (HC N. HC 97256/RS), o que não ocorreu neste caso. 6. Enquanto não declarada a inconstitucionalidade da Lei Federal 11464/2007, que estabeleceu o regime inicial fechado para os crimes hediondos, não há como este órgão fracionário, sem desrespeitar a SÚMULA VINCULANTE N. 10/STF, deixar de aplicá-la. 7. Recurso parcialmente provido para diminuir as penas privativa de liberdade e a de multa. (TJDFT - Acórdão n.486441, 20100111117044APR, Relator: SILVÂNIO BARBOSA DOS SANTOS, Revisor: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA, 2ª Turma Criminal, Data de Julgamento: 24/02/2011, Publicado no DJE: 11/03/2011. Pág.: 172) - (GRIFEI)

Verifico ainda, que o Apelante JOÃO DOS ANJOS DA SILVA em seu interrogatório (Fls. 2.991-2.994 - Vol. XIV) nega que seja chamado de ¿JOÃO DA MAKEL¿ e que nunca traficou drogas, afirmando que o menor B. L. mentiu em suas declarações (Fl. 148 - Vol. I), tendo este menor assim declarado em sede policial:
¿(...) Que o declarante que faz uma ano que reside no endereço acima mencionado juntamente com o JOÃO DA MAKEL e com ERICA esposa de JOÃO; (...) QUE perguntado ao informante se tem conhecimento que JOÃO faz tráfico de drogas, respondeu que pelo menos na sua frente JOÃO nunca demonstrou praticar tráfico de drogas, mas que já escutou boatos de que JOÃO trafica drogas; QUE na manhã de hoje, quando policiais civis da DRCO foram na casa onde reside, cumprir ordem judicial de busca e apreensão e mandado de prisão, encontraram drogas no local, respondeu afirmativamente, esclarecendo que a droga encontrada pertencia a JOÃO (...).¿

Portanto, as provas produzidas em juízo contêm elementos suficientes para respaldar sua condenação pelos crimes do art. 33 da Lei 11.343/2006, tornando-se patente, por conseguinte, a inviabilidade do pedido de absolvição.

Ante o exposto, corroborando o ilustre parecer ministerial, CONHEÇO do presente recurso e LHE NEGO provimento, mantendo
in totum
a sentença penal condenatória exarada pelo M.M. Juiz de Direito da Vara de Combate ao Crime Organizado da Comarca de Belém/Pa, tudo nos termos da fundamentação.

É O VOTO.
Belém/Pa, 30 de agosto de 2021.
Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
Relatora